Tribunal: TCU
Processo: 031.840/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada a partir da conversão do processo de representação nos termos do Acórdão 10.024/2015 proferido pela 2a Câmara do TCU, no bojo do TC 013.334/2015-8, diante dos indícios de irregularidades no processo de dispensa de licitação formalizado pela Portaria n.o 108, de 2014, da Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, com a produção do subjacente dano ao erário sob o valor original de R$ 590.551,72 decorrente da aquisição de medicamentos por meio do Contrato n.o 27/2014 firmado com a Tríade Farmacêutica Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada a partir da conversão do processo de representação, em sintonia com o Acórdão 10.024/2015 proferido pela 2a Câmara do TCU no bojo do TC Processo 013.334/2015-8 , diante dos indícios de irregularidade no processo de dispensa de licitação formalizado pela Portaria n.o 108, de 2014, da Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins em face da produção do subjacente dano ao erário sob o valor original de R$ 590.551,72 na aquisição de medicamentos por meio do Contrato n.o 27/2014 firmado com a Tríade Farmacêutica Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Monalício Alves de Almeida, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Tríade Farmacêutica Ltda. em face, entre outras, das irregularidades apontadas pelo item 1.8.2 do Acórdão 10024/2015-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Tríade Farmacêutica Ltda. comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Estadual de Saúde do Tocantins, com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 21/10/2014 2.263,71 05/10/2014 8.565,40 21/10/2014 29.551,74 05/10/2014 12.524,08 17/9/2014 45.555,00 17/9/2014 570,00 17/9/2014 9.202,22 17/9/2014 32.820,47 9.4. informar à aludida empresa responsável que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Tríade Farmacêutica Ltda., para ciência e eventual cumprimento do item 9.3 deste Acórdão dentro do prazo ali assinalado.